Tribunal: TJSP
Processo: 9254608-35.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSOS – Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela autora – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9254608-35.2005.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em
que são embargantes/embargados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS e SIRLENE APARECIDA SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 32.251
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 9254608-35.2005.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ LUIZ SILVEIRA DE ARAÚJO
EMBARGANTES: INSS e SIRLENE APARECIDA SANTOS
EMBARGADOS: OS MESMOS
RECURSOS Embargos de declaração opostos pelo
INSS e pela autora
Acórdão que não se ressente
dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS,
alegando que o acórdão necessita de esclarecimentos. Pretende o
pronunciamento expresso acerca da natureza jurídica e dos efeitos do
provimento às herdeiras que já recebem suas cotas da pensão por morte e que
não integram a lide. Alega, ainda, que o termo inicial do benefício deveria
corresponder à data do ajuizamento da ação e não ao dia do óbito, uma vez
que não houve pedido administrativo da autora.
Também ofereceu embargos de declaração a autora, sob o
fundamento de que o acórdão padece de contradição. Sustenta fazer jus ao
benefício de forma integral durante o período compreendido entre 17/11/1992 e
22/07/1998, quando ainda era a única beneficiária do “de cujus”.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que a autarquia discorde em parte do julgamento, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, preservar a concessão da pensão por morte acidentária, mantendo o
termo inicial definido na r. sentença, a saber, a data do óbito do segurado
(17/11/1992 fls. 20), ante o disposto no art. 74 da Lei no 8.213/91, em sua
redação original.
Também restou consignado no aresto que “que deverão
ser compensados os valores que já foram pagos pela autarquia aos outros
dependentes do segurado (em observância ao previsto no art. 76, “caput”, da
Lei no 8.213/91, que assim dispõe: “A concessão da pensão por morte não será
protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer
inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de
dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação”)”
(fls. 470).
Com relação aos embargos oferecidos pela autora, estes
também têm caráter infringente, tendo sido claro o acórdão quanto ao seu
direito ao recebimento do benefício desde 17/11/1992, enquanto que a pensão
por morte previdenciária à então companheira do “de cujus” e à sua filha,
somente teve vigência a partir de 23/07/1998 (fls. 294). Não restaram dúvidas
de que nesse interregno, a autora era a única beneficiária do falecido.
Anote-se, por fim, que a contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do próprio
acórdão, nada tendo a ver com o não acolhimento ou rejeição das razões
aduzidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito ambos os embargos
de declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital